Tribunal: TJSP
Processo: 2063005-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Hasta pública. Decisão que rejeitou alegação de nulidades na arrematação e determinou a expedição de carta de arrematação. Irresignação do executado. Sem razão. 1) Nulidades que já foram apreciadas por anteriores decisões. Preclusão consumativa que é apta a impedir a rediscussão quanto à matéria, ainda que de ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Hasta pública. Decisão que rejeitou alegação de nulidades na arrematação e determinou a expedição de carta de arrematação. Irresignação do executado. Sem razão. 1) Nulidades que já foram apreciadas por anteriores decisões. Preclusão consumativa que é apta a impedir a rediscussão quanto à matéria, ainda que de ordem pública, sob pena de afronta à coisa julgada. Recurso não conhecido nesta parte. 2) Direito de preferência do executado. Inexistência. Artigo 892, §2o do CPC que traz preferência no caso de igualdade de oferta na licitação ao cônjuge, companheiro, descendente ou o ascendente do executado, mas não a este. Ainda que considerássemos a existência de direito de preferência do executado, somente poderia ser exercida caso ele tivesse ofertado lance igual ao outro licitante, o que não ocorreu no caso. Recurso desprovido nesta parte. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.